Tribunal: TJMT
Processo: 1007155-24.2018.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007155-24.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FINEZE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 22.966.473/0001-80 (EMBARGADO), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO), DORIOCAN DIESEL PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 36.914.687/0001-18 (EMBARGANTE), EDSON LUIZ TORTOLA - CPF: 387.794.809-00 (ADVOGADO), RENATA SALES TORTOLA - CPF: 025.910.751-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITO QUITADO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1007155-24.2018.8.11.0002

EMBARGANTE:

DORIOCAN DIESEL PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA - ME

EMBARGADO:

FINEZE TRANSPORTES LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DORIOCAN DIESEL PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA - ME
, contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação aviado por ele, mantendo-se a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial.

A empresa embargante aduz que “
os eminentes desembargadores observaram que, de fato, quando da data do protesto, “a dívida não havia sido liquidada”, mas, mesmo assim, manteve a condenação absurda de dano moral para pessoa jurídica no valor de R$ 10.000,00
” (sic).

Elucida que “
se, de fato, a dívida não havia sido liquidada na época do protesto, como atestado por esta Câmara, então o embargante agiu no exercício regular do direito em protestar a dívida em cartório e, consequentemente, não há que se falar em protesto indevido, e muito menos em dano moral
” (sic).

Argumenta que “
as provas trazidas aos autos demonstram que a dívida não foi plenamente quitada – não houve o pagamento de correção monetária, juros de mora ou das custas do protesto, que são de responsabilidade do devedor
” (sic), razão pela qual defende que baixa da restrição não foi possível.

Explica que “
o adimplemento parcial da dívida ocorreu após a data do vencimento, no valor de R$ 426,00 (quatrocentos e vinte e seis), como já demonstrado pela transferência bancária (doc. 7), valor insuficiente para a quitação total da dívida em razão de emolumentos e demais despesas, não consideradas
” (sic).

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para sanar os vícios acima apontados, imprimindo-lhes efeitos infringentes (id. 174226661).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 174704190).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITO QUITADO – MANUTENÇÃO DO PROTESTO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a Lei nº 9.492/97, o cancelamento do registro do protesto poderá ser efetivado por solicitação de qualquer interessado, o que, em tese, não seria atribuição do credor. Entretanto, a empresa autora, apesar de ter liquidado a dívida, não conseguiu cancelar o protesto, razão pela qual o débito deve ser declarado inexistente.

A manutenção indevida de nome da pessoa jurídica protestado indevidamente, por si só, configura o dano moral, cuja quantia está fixada em consonância com os parâmetros deste Sodalício.”

Todavia, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do seu recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

O acordão enfrenta os argumentos trazidos pelas partes, chancelando de modo preciso a interpretação dada a respeito do adimplemento da dívida, que exigiria a baixa do protesto, que se não operou, dando ensejo a manutenção da condenação arbitrada pelo magistrado na origem.

Conforme já asseverado, a dívida vencida em 13/12/2017 foi liquidado somente em 24/01/2018, em decorrência de problema sistêmico, que retardou o crédito, mas que foi efetivado como forma de acordo entre as partes. Logo, a manutenção do protesto apresentou-se abusiva.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023